Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710193-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARINA CRISTINA KARLIC CASTRO COSTA, PRISCILA KARLIC COSTA RECORRIDO: VALISERE E-COMMERCE LTDA, WATER WAY COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O As autoras não demonstraram que se enquadram na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual as recorrentes não se encaixam. Da análise das condições pessoais das recorrentes, não restou demonstrado o alegado estado de pobreza. Além de a primeira autora ser aposentada e não ter demonstrado que aufere rendimentos inferiores ao teto do INSS, a segunda autora é advogada e ambas residem em local de classe alta (Park Way), elementos que refutam a alegada hipossuficiência e constituem óbice à concessão do benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J